Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008539-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL PARA A JUNTADA DE PROVA DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMONISTRATIVA E PROCURAÇÃO ESPECÍFICA - DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”
. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

No caso concreto, a Apelante acostou aos autos a prova reclamação promovida por meio do site ‘consumidor.gov.br’. Assim, afastada está a inépcia da inicial.

Atendidos os requisitos do art. 654 do Código Civil e do art. 105 do Código de Processo Civil, não há falar em extinção do processo por vício consistente em procuração que não é específica.

Não cabem honorários advocatícios recursais (art. 85, § 1.o, do CPC), porquanto não houve angularização processual na Instância singela.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008539-94.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial da
Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
De conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que “
apresentou todos os documentos indispensáveis para propositura da ação
”, e sustentou que não existe irregularidade que macule o instrumento de procuração juntado nos autos, bem como que apresentou pedido administrativo.

Acrescentou que não há irregularidades no instrumento de procuração juntado aos autos, posto que a exigência de nova procuração com poderes específicos demonstra excesso de formalismo pelo Juiz singular.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a desconstituição da sentença.

Citado, o Banco Itaú Consignado S.A. apresentou contrarrazões em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 100479573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS
ingressou com Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, buscando a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, ao argumento de que não recebeu a quantia correspondente ao mútuo, e que foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada

Pugnou, ao final, pela declaração de ilegalidade dos descontos efetivados em seu benefício, a restituição em dobro da quantia decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

De seu turno, a Juíza
a quo
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, intimou a parte autora para colacionar aos autos instrumento procuratório específico com referência desta ação e, também, comprovante da reclamação administrativa apresentada perante a instituição financeira, fundamentando que existem outras lides entre as partes com essa mesma finalidade e que a procuração utilizada é a mesma em todos os processos.

A Apelante interpôs agravo de instrumento almejando a reforma do
decisium
para o deferimento da justiça gratuita, visto que aufere mensalmente um salário mínimo.

Foi dado provimento ao recurso, posto que a Apelante comprovou a incapacidade financeira para o adimplemento das despesas processuais.

Ato contínuo, a Apelante manifestou afirmando que a reclamação administrativa está anexada aos autos no ID. 100479552. Quanto ao pedido de procuração especifica, afirmou que inexistem motivos para embasar tal decisão, vez que a procuração foi devidamente apresentada sem vícios.

Em seguida, sobreveio decisão em que a Juíza singular indeferiu a petição inicial, julgou extinta ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, nos seguintes termos:

No primeiro ponto, em que pese a autora alegar que já o feito já teria sido instruído com a reclamação administrativa, em análise a mesma, denota-se que a instituição financeira tentou contatar o requerente, entretanto, sem sucesso, ademais, foi solicitada a apresentação de procuração pública pelo advogado/representante do autor para que comprovasse que detinha de poderes para representar o cliente perante o banco, o que gerou a recusa da reclamação.

Deste modo, já se observa que não foi cumprida uma das ordens exaradas pos este juízo.

Noutro pronto, quanto a intimação para que fosse colacionada procuração especifica nos autos, a requerente simplesmente se negou a cumprir com o determinado, alegando que tal existência se caracterizaria como excesso de formalismo.

(...)

Pois bem, conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada e lhe sido concedido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar documentos indispensáveis a propositura da ação e sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez, o que impede o recebimento da inicial, devendo portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal do artigo 321, Parágrafo Único e 485, I, ambos do CPC.

De início, convém ressaltar que a peça inaugural atende aos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, pois os pedidos ali formulados, além de certos e determinados, decorrem logicamente dos fatos expostos.

Na primeira análise dos autos, a Julgadora singular determinou a intimação da Autora/Apelante para que emendasse a petição inicial, a fim de que:

I) “colacione aos autos Instrumento Procuratório Específico com referência à presente ação em desfavor do requerido. ”

II)
“no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos comprovante da reclamação administrativa realizada perante a instituição financeira requerida”, sob pena de indeferimento da petição inicial. ”

A Autora/Apelante, por sua vez, protocolizou a petição de ID. 100479562 alegando que a reclamação administrativa já consta nos autos (ID. 100479552). Em relação ao pedido da procuração específica, afirmou que inexistem motivos para sustentar tal determinação e que a procuração apresentada não contém vícios que a invalidem.

Sob tais fundamentos, requereu a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Como é cediço, o artigo 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O artigo 321 do Código de Ritos, por sua vez, estatui que, caso o Julgador constate que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, ou seja, que não está instruída com tais documentos, deve intimar a parte para que a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a diligência, a Lei Processual estabelece que o Juiz deve indeferir a petição inicial.

De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial,
são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais)
e,
em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais
)”
(AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). (sem grifos no original)

Nota-se que, de acordo com o entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante de cada caso concreto, isto é, depende do tipo de pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e são fundamentais para análise da pretensão.

Na hipótese, verifico que foi acostado aos autos, no ato da propositura da ação, o comprovante da reclamação administrativa formalizada na plataforma ‘consumidor.gov.br’ (ID. 100479552).

Nessa esteira, ainda que a Apelante não tivesse, tal como consignado pela Julgadora singular, juntado o comprovante da reclamação administrativa, há de se lembrar que o Código de Processo Civil busca privilegiar, sempre que possível, o julgamento de mérito da causa, bem como é assente que o Julgador não deve se ater a excesso de formalismo.

Ou seja, para aqueles requisitos que
não são essenciais para a natureza do ato
, deve ser aplicado tal princípio. Ademais, o sistema Processual Civil está fundamentado no princípio da cooperação.

Com efeito, além da primazia do julgamento de mérito, também são adotados os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia, os quais determinam que determinado ato processual somente é anulado quando não for possível aproveitá-lo.

Portanto, de certo modo, a exigência da comprovação do pedido administrativo seria dispensável para a inauguração do trâmite processual, salvo se houver motivação outra que deveria ter sido apontada pelo julgador, e assim não o fez.

No que tange à procuração específica, reanalisando os autos, verifico que a Juíza singular determinou que a Apelante colacionasse Instrumento Procuratório com poderes especialmente conferidos para a propositura desta ação em desfavor do Banco Apelado, uma vez que essa mesma procuração vem sendo utilizada em todos os outros processos movidos pela Apelante.

Irresignada, a Apelante alegou que
“inexiste qualquer motivo para embasar tal determinação, vez que a procuração foi devidamente apresentada sem vício para ser sanado, de forma que a exigência de novo instrumento consubstancia-se excesso de formalismo
”.

No caso, a teor do artigo 654, § 1o, do CC e o art. 105 do CPC, vê-se que a procuração atende aos requisitos externos elencados nos dispositivos (ID. 100479545),
verbis
:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

A jurisprudência sobre esse tema tem o seguinte teor:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE PROCURAÇÃO GENÉRICA - AFASTAMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO BENEFICIÁRIO - AUSÊNCIA -
Atendidos os requisitos do art. 654 do Código Civil e do art. 105 do Código de Processo Civil, não há se falar em suspensão do processo para saneamento de suposto vício em procuração -
Deve ser mantido o deferimento da gratuidade judiciária se o impugnante não produz nenhuma prova capaz de infirmar a conclusão adotado pelo juízo primevo. (TJ-MG - AI: 10148180034248001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020 – sem destaque no original)

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso de Apelação, casso a sentença e determino o retorno dos autos para prosseguimento regular do feito.

Deixo de fixar os honorários advocatícios de sucumbência recursal (art. 85, § 1.o do CPC), porquanto não houve a angularização processual na Instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021